Tribunal: TJSP
Processo: 1036195-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
r 180/78 não obrigam o servidor substituído fiscalizar ou revisar as atividades exercidas pelo servidor substituto. As peculiaridades que gravitam em torno dos fatos não permitem formar convencimento seguro sobre a proporcionalidade e adequação da penalidade rigorosa aplicada, cassando o direito à aposentadoria após 30 anos de serviços prestados sem qualquer anotação negativa em sua ficha funcional. Aplicação de pena mais branda ao autor. Sentença reformada.

SANÇÃO. Previsão da infração (falta grave – negligência na direção da Diretoria Regional Tributária – 'DRT 11', que gerou prejuízo ao erário). Impossibilidade de aplicação da pena de suspensão em razão da aposentadoria do servidor. Pena de suspensão convertida em multa em razão da inatividade do autor, nos termos do art. 254, §2o, da Lei Estadual n. 10.261/1968. A pena pecuniária considera o ressarcimento dos prejuízos que decorreram da participação direta do autor, ainda que sem dolo, nos termos dos artigos 245, inciso III, e 248, ambos da Lei Estadual n. 10.261/1968. O reconhecimento da negligência do servidor em duas imputações de falhas funcionais qualifica a aplicação da multa pecuniária, servindo para ressarcir o dano ao erário, com a possibilidade de desconto do valor apurado, na hipótese de recebimento dos proventos suspensos e não pagos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1036195-41.2019.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

19/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Não configuração. A motivação empregada pelo juízo "a quo" considera os meios de prova produzidos. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. A primeira objeção processual versa sobre a violação do devido processo legal, com a violação do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Não configuração. A motivação empregada pelo juízo "a quo" considera os meios de prova produzidos. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. A primeira objeção processual versa sobre a violação do devido processo legal, com a violação do direito de defesa. Pedido de prova oral deferido. Não comparecimento das testemunhas para a produção da prova na audiência designada pelo juízo. Admissibilidade da prova emprestada para o transporte dos depoimentos prestados no procedimento disciplinar para servir de fundamento para o convencimento do julgador. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. A outra impugnação processual adverte para a insuficiência do fundamento. Matéria de fato solucionada com a apreciação de todos os argumentos e provas produzidas nos autos. O fato de alguns dispositivos legais não terem sido expressamente mencionados não significa que a decisão carece de fundamentação. O juiz não é obrigado a enfrentar argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. A exigência de enfrentamento da questão pressupõe sua aptidão para alterar o direcionamento do resultado do julgado.

CONTROLE JURISDICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Objeto da ação. Anulação do ato administrativo. Delimitação da atividade cognitiva compreende o atendimento do devido processo legal. Falta de proporcionalidade da decisão que determinou a cassação de aposentadoria do ex-servidor configurada. Cabimento do controle jurisdicional. Excepcionalidade da revisão do mérito da decisão administrativa. Infrações administrativas atribuídas à diretora que substituiu o autor durante os períodos em que ficou ausente da unidade DRT-11. Falta de prova relativa ao envolvimento direto do autor nas irregularidades cometidas por outra servidora na prestação de contas das despesas realizadas sob a rubrica de adiantamento. Hipótese de irregularidade do serviço desempenhado pela servidora substituta na direção e no controle da unidade, na ausência do autor, propiciando ambiente permissivo para atos em desconformidade com as normas legais, mormente as da Lei 8.666/93 e do Decreto 53.980/2009. Reconhecimento das circunstâncias excepcionais de trabalho. Falta de pessoal e equipamentos somada ao aumento significativo de trabalho, especialmente em razão do fechamento simultâneo dos Postos Fiscais de Diadema e Mauá, no ano de 2010, e a necessidade de deslocamento do servidor para participar de reuniões fora da região de trabalho. Exigência da designação de diretor substituto. Prevalência dos depoimentos da maioria dos servidores envolvidos na apuração, que impediam e/ou dificultavam a realização das atividades padrão. Artigos 80 a 83 da Lei Complementar 180/78 não obrigam o servidor substituído fiscalizar ou revisar as atividades exercidas pelo servidor substituto. As peculiaridades que gravitam em torno dos fatos não permitem formar convencimento seguro sobre a proporcionalidade e adequação da penalidade rigorosa aplicada, cassando o direito à aposentadoria após 30 anos de serviços prestados sem qualquer anotação negativa em sua ficha funcional. Aplicação de pena mais branda ao autor. Sentença reformada.

SANÇÃO. Previsão da infração (falta grave – negligência na direção da Diretoria Regional Tributária – 'DRT 11', que gerou prejuízo ao erário). Impossibilidade de aplicação da pena de suspensão em razão da aposentadoria do servidor. Pena de suspensão convertida em multa em razão da inatividade do autor, nos termos do art. 254, §2o, da Lei Estadual n. 10.261/1968. A pena pecuniária considera o ressarcimento dos prejuízos que decorreram da participação direta do autor, ainda que sem dolo, nos termos dos artigos 245, inciso III, e 248, ambos da Lei Estadual n. 10.261/1968. O reconhecimento da negligência do servidor em duas imputações de falhas funcionais qualifica a aplicação da multa pecuniária, servindo para ressarcir o dano ao erário, com a possibilidade de desconto do valor apurado, na hipótese de recebimento dos proventos suspensos e não pagos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.